Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-02.2021.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004445-02.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (APELANTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (APELADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROCEDENCIA. QUEBRA DE CONFIANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL SEM CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. INADIMPLEMENTO. RISCO DE PERDA DO BEM. EXTINÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RENÚNCIA A PEDIDOS ANTES DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de contrato de comodato e reintegração de posse, declarando extinto o contrato por quebra de confiança e determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2. O autor cedeu em comodato ao réu (seu irmão) uma área rural denominada Fazenda Sete Cachoeiras pelo prazo de 15 anos. O réu, utilizando-se de procuração outorgada pelo autor ao genitor de ambos, ofereceu o imóvel em garantia fiduciária para renegociação de dívidas junto a instituição financeira, tornando-se inadimplente e colocando em risco a propriedade do autor.

3. Recurso do autor. Alega que renunciou expressamente aos pedidos de conversão do comodato em arrendamento e de indenização por danos morais antes da citação do réu, razão pela qual não poderia ser condenado por sucumbência mínima.

4. Recurso do réu. Sustenta que não houve quebra de confiança, pois a garantia fiduciária foi oferecida pelo genitor de ambos, e não por ele, e que as partes mantiveram boas relações após o ocorrido.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu, que ofereceu imóvel do autor em alienação fiduciária sem seu consentimento e tornou-se inadimplente, configura quebra de confiança apta a ensejar a extinção do contrato de comodato; e (ii) analisar se a renúncia expressa do autor a pedidos secundários antes da citação do réu afasta a condenação por sucumbência mínima.

III. Razões de decidir

6. O contrato de comodato configura um empréstimo gratuito de bem não consumível pelo uso, que deve ser devolvido após o prazo acordado, podendo ser rescindido antecipadamente por quebra de confiança.

7. A quebra de confiança encontra-se inserida na boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes da relação jurídica o dever de se comportar de acordo com padrões éticos de confiança, honestidade e lealdade.

8. Configura quebra de confiança a conduta do comodatário que oferece o imóvel do comodante em alienação fiduciária sem seu consentimento, utilizando-se de procuração sem poderes específicos, e torna-se inadimplente, colocando em risco a propriedade do comodante.

9. A procuração outorgada pelo autor ao genitor de ambos não continha poderes específicos para alienação fiduciária do imóvel, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da ação declaratória de nulidade.

10. O art. 329, I, do CPC permite ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente do consentimento do réu, o que inclui a renúncia a pedidos secundários.

11. A renúncia expressa do autor aos pedidos de conversão do comodato em arrendamento e de indenização por danos morais, realizada antes da citação do réu, impede que sejam considerados para fins de sucumbência.

12. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja compensação por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que caracterize violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso do autor parcialmente provido para afastar a condenação por sucumbência mínima. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura quebra de confiança, apta a ensejar a extinção antecipada do contrato de comodato, a conduta do comodatário que oferece o imóvel do comodante em alienação fiduciária sem seu consentimento, utilizando-se de procuração sem poderes específicos, e torna-se inadimplente, colocando em risco a propriedade do comodante. 2. A renúncia expressa a pedidos secundários realizada pelo autor antes da citação do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC, impede que sejam considerados para fins de sucumbência."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLOS ALBERTO PACHECO e MARCIO CESAR PACHECO
contra a sentença proferida na
Ação de Extinção de Contrato de Comodato e Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada nº 1004445-02.2021.8.11.0010,
ajuizada pelo primeiro em face do segundo recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar extinto o contrato de comodato firmado entre as partes (assentado no Registro nº 8.402 no Cartório de 1º Oficio de Registro de Títulos e Documentos), ante a quebra de confiança, nos termos dos artigos 422 e 473, ambos do CC, bem como para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto do contrato em questão (Fazenda Sete Cachoeiras, descrita na Cláusula Primeira do contrato), nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC, eis que caracterizado o esbulho.

Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O autor/apelante
CARLOS ALBERTO PACHECO
alega que renunciou expressamente aos pedidos de conversão do comodato em arrendamento e de indenização por danos morais antes da citação do réu, razão pela qual não poderia ser condenado em sucumbência mínima.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por sucumbência mínima.

Nas contrarrazões (ID

291170511), postula pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o requerido
MARCIO CESAR PACHECO,
sustenta que não houve quebra de confiança, pois a garantia fiduciária foi oferecida pelo genitor de ambos, e não por ele, e que as partes mantiveram boas relações após o ocorrido.

Por fim, postula pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reconhecer a sucumbência recíproca.

O autor apresentou contrarrazões (ID 291170512), pelo desprovimento do apelo.

O autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido, por entender que o autor não comprovou sua hipossuficiência financeira. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo interno, que foi certificado como intempestivo pela Secretaria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
CARLOS ALBERTO PACHECO
ajuizou
Ação de Extinção de Contrato de Comodato e Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada nº 1004445-02.2021.8.11.0010
em face de
MARCIO CESAR PACHECO
, alegando que é proprietário da área rural denominada Fazenda Sete Cachoeiras, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT sob o nº R-1-2016, e que celebrou contrato de comodato com o réu em 22/01/2014, pelo prazo de 15 anos.

Sustentou que o requerido, utilizando-se de procuração outorgada pelo autor ao genitor de ambos, ofereceu o imóvel em garantia fiduciária para renegociação de dívidas junto à Cooperativa de Crédito Sicredi, tornando-se inadimplente e colocando em risco a propriedade do autor, o que configura quebra de confiança apta a ensejar a extinção antecipada do contrato de comodato.

Requereu, inicialmente, a extinção do contrato de comodato, a reintegração na posse do imóvel, a conversão do comodato em contrato de arrendamento e indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00.

Posteriormente, em 04/04/2022, antes da citação do requerido, o autor renunciou expressamente aos pedidos de conversão do comodato em arrendamento e de indenização por danos morais, mantendo apenas o pedido de extinção do contrato de comodato por quebra de confiança.

Na contestação, o requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documento imprescindível e da narração fática não decorreria logicamente a conclusão. No mérito, sustentou que não houve quebra de confiança, pois a garantia fiduciária foi oferecida pelo genitor de ambos, e não por ele, e que as partes mantiveram boas relações após o ocorrido.

Ao decidir, o juiz
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, julgou parcialmente procedente a ação para declarar extinto o contrato de comodato por quebra de confiança e determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Considerando que o autor teria sucumbido em parte mínima, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Recurso de Marcio Cesar Pacheco

Cinge-se a controvérsia em verificar se a conduta do requerido, que ofereceu imóvel do autor em alienação fiduciária sem seu consentimento e tornou-se inadimplente, configura quebra de confiança apta a ensejar a extinção do contrato de comodato.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, o contrato de comodato configura um empréstimo gratuito de bem não consumível pelo uso, que deve ser devolvido após o prazo acordado, podendo ser rescindido antecipadamente por quebra de confiança.

Salienta-se que a quebra de confiança encontra-se inserida na boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes da relação jurídica o dever de se comportar de acordo com padrões éticos de confiança, honestidade e lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato.

No caso, restou demonstrado que o réu, utilizando-se de procuração outorgada pelo autor ao genitor de ambos, ofereceu o imóvel em garantia fiduciária para renegociação de dívidas junto à Cooperativa de Crédito Sicredi, tornando-se inadimplente e colocando em risco a propriedade do autor.

Ademais, a procuração outorgada pelo autor ao genitor de ambos não continha poderes específicos para alienação fiduciária do imóvel, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Declaratória de Nulidade n. 0006343-09.2017.8.11.0010.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a ineficácia da garantia fiduciária ofertada na Cédula de Crédito Bancário nº B603316229, registrada na matrícula nº R-1-2016, por entender que a procuração utilizada não continha poderes específicos para tanto.

Embora o requerido alegue que a garantia fiduciária foi oferecida pelo genitor de ambos e não por ele, é certo que ele se beneficiou diretamente da operação, pois os recursos obtidos foram utilizados para financiar suas atividades agrícolas na área objeto do comodato.

Além disso, ele figurou como devedor principal nas cédulas de crédito e na confissão de dívida, sendo o responsável pelo inadimplemento que colocou em risco a propriedade do autor.

Portanto, configura quebra de confiança a conduta do comodatário que oferece o imóvel do comodante em alienação fiduciária sem seu consentimento, utilizando-se de procuração sem poderes específicos, e torna-se inadimplente, colocando em risco a propriedade do comodante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a quebra de confiança pode ser motivo válido para a rescisão antecipada do contrato de comodato, conforme se verifica no AREsp n. 2217307/RJ, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/12/2022.

Quanto à alegação de que as partes mantiveram boas relações após o ocorrido, tal circunstância não afasta a quebra de confiança já configurada, especialmente considerando que o autor ajuizou ação declaratória de nulidade da alienação fiduciária logo após tomar conhecimento dos fatos, demonstrando seu inconformismo com a situação.

Diante do exposto, não há como acolher a tese recursal do requerido.

Recurso de Carlos Alberto Pacheco

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia consiste em analisar se a renúncia expressa do autor a pedidos secundários antes da citação do réu afasta a condenação por sucumbência mínima.

O art. 329, I, do CPC, permite ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente do consentimento do réu, o que inclui a renúncia a pedidos secundários.

Na hipótese, restou demonstrado que o autor renunciou expressamente aos pedidos de conversão do comodato em arrendamento e de indenização por danos morais em 04/04/2022, antes da citação do réu, que ocorreu apenas em 11/10/2023, conforme se verifica nos IDs 81412139, 81414645 e 131747212.

Essa renúncia foi reiterada em 04/02/2023, também antes da citação do réu, conforme ID 109096543.

Portanto, a renúncia expressa do autor aos pedidos secundários, realizada antes da citação do réu, impede que tais pedidos sejam considerados para fins de sucumbência, uma vez que não integraram validamente a relação processual.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "
o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir independentemente de consentimento do réu conforme estabelecido art. 329, inc. I, do CPC
" (NU 1033726-53.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relatora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 29/10/2024).

Assim, considerando que o único pedido que efetivamente integrou a relação processual foi o de extinção do contrato de comodato por quebra de confiança, que foi julgado procedente, não há que se falar em sucumbência mínima do autor, devendo ser afastada qualquer condenação nesse sentido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de MARCIO CESAR PACHECO e
dou parcial provimento
ao recurso de CARLOS ALBERTO PACHECO para afastar a condenação por sucumbência mínima, mantendo a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, elevando-o em mais 2% em virtude dos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026